Tribunal: TJMT
Processo: 1012676-48.2021.8.11.0000
Relator(a): ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-31
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012676-48.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Dano Ambiental, Intervenção de Terceiros, Área de Preservação Permanente]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MPEMT - CUIABÁ - MEIO AMBIENTE (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DANO AMBIENTAL – DECISÃO QUE INDEFERIU A DENUNCIAÇÃO DA LIDE E O CHAMAMENTO AO PROCESSO DO CONSÓRCIO VLT CUIABÁ-VÁRZEA GRANDE – INCONFORMISMO –
ALEGADA A NECESSÁRIA DENUNCIAÇÃO DA LIDE OU O CHAMAMENTO AO PROCESSO DO
CONSÓRCIO VLT CUIABÁ-VÁRZEA GRANDE
POR IMPOSIÇÃO LEGAL E DISPOSIÇÃO CONTRATUAL QUANTO À RESPONSABILIZAÇÃO CIVIL – DESNECESSIDADE – DENUNCIAÇÃO DA LIDE E CHAMAMENTO AO PROCESSO NÃO OBRIGATÓRIOS – POSSÍVEL EXERCÍCIO DO DIREITO DE REGRESSO –
PRECEDENTES DO STJ –
ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL
DESTA CORTE DE JUSTIÇA –
AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU A MEDIDA LIMINAR RECURSAL – PREJUDICADO – DECISÃO ORIGINÁRIA MANTIDA –
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO
.

1.

Conforme preconiza o Superior Tribunal de Justiça,

em matéria de responsabilidade civil objetiva do Estado, não existe obrigatoriedade de ser deferida a denunciação da lide, de modo a atribuir-se a responsabilidade a terceiro, sendo assegurado, por seu turno, o exercício do direito de regresso quando o caso, nos termos do art. 125, § 1º, do CPC.

2.

Em se tratando de dano ambiental, mesmo quando presente eventual responsabilidade solidária, é sabido que a formação do litisconsórcio será facultativa.

3.

Resta prejudicada a análise do agravo interno interposto contra a decisão que indeferiu a liminar recursal, quando o recurso de agravo de instrumento já se encontra apto para julgamento.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, com amparo no art. 1.015, inciso IX, do CPC,

em face da decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da ação civil pública originária, proposta pelo
Ministério Público do Estado
em desfavor do
Estado de Mato Grosso
, indeferiu os pedidos de denunciação da lide e de chamamento ao processo em relação ao Consórcio VLT Cuiabá-Várzea Grande.

Após a contextualização da demanda originária – que visa à reparação pelo
Estado de Mato Grosso
dos danos advindos da suposta degradação ambiental perpetrada na área localizada atrás do Aeroporto Internacional Marechal Rondon em Várzea-Grande/MT, destinada à edificação do Centro de Controle Operacional (CCO) do Veículo Leve Sobre Trilhos (VLT) –, sustenta o agravante que a decisão agravada merece ser revista, a fim de que seja admitida a denunciação da lide ou, subsidiariamente, o chamamento ao processo do Consórcio VLT Cuiabá-Várzea Grande/MT, na medida em que a responsabilidade pela execução das obras na área citada lhe pertencia, conforme previsão legal e do quanto firmado em instrumento contratual.

Na espécie, relata que o contrato administrativo firmado entre o
Estado de Mato Grosso
e o consórcio de empresas previa expressamente que a contratada seria responsável pela execução das obras, obtenção das respectivas licenças ambientais e pelo cumprimento da legislação ambiental, além de figurar como a responsável por quaisquer danos causados direta ou indiretamente ao
Estado de Mato Grosso
ou a terceiros nas áreas de execução, o que, a seu sentir, implica na denunciação da lide, nos moldes do art. 125, inciso II, do CPC e art. 70 da Lei nº 8.666/93.

Argumenta, por sua vez, que
“(...) quanto à alegada impossibilidade da denunciação da lide em casos fundados em responsabilidade objetiva, é de se destacar que tal circunstância não impede a intervenção de terceiros, como no presente caso. Isso porquê, mesmo em se tratando de eventual responsabilidade objetiva, é imprescindível que se verifique o verdadeiro causador do dano, no intuito de se averiguar a presença de nexo de causalidade, elemento sem o qual não existe responsabilidade civil (...)”
(
sic
).

Sob outro viés, aponta que o caso em estima também reclamaria o chamamento ao processo do Consórcio VLT Cuiabá-Várzea Grande por se tratar de responsabilidade solidária pela reparação do suposto dano ambiental, além de que, conquanto o litisconsórcio seja facultativo, nada impede que o réu detenha o direito de chamar os demais coobrigados ao processo.

Por essas razões, requer seja atribuído efeito suspensivo à eficácia da decisão agravada, à vista da probabilidade de provimento do recurso e do iminente risco de prosseguimento do processo exclusivamente em relação ao
Estado de Mato Grosso
, sem a presença do executor da obra no polo passivo da demanda originária.

Em sede meritória, solicita que seja dado provimento ao recurso, a fim de que seja reformada a decisão combatida, deferindo-se a denunciação da lide ou, subsidiariamente, o chamamento ao processo do Consórcio VLT Cuiabá-Várzea Grande.

Os documentos foram juntados eletronicamente.

Ao id. 95838998, o pedido de atribuição de efeito suspensivo foi indeferido.

As contrarrazões vieram aos autos ao id. 97922966, refutando as alegações da parte adversa e requerendo o desprovimento do recurso, a fim de que a decisão agravada fosse integralmente mantida.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do agravo de instrumento interposto (id. 99855995).

Por sua vez, o agravante interpôs agravo regimental ao id. 101816475, solicitando que fosse concedido efeito suspensivo ao agravo de instrumento.

Contrarrazões ao agravo regimental ao id. 115557021.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Conforme exposto, trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, com amparo no art. 1.015, inciso IX, do CPC,

em face da decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da ação civil pública originária, proposta pelo
Ministério Público do Estado
em desfavor do
Estado de Mato Grosso
, indeferiu os pedidos de denunciação da lide e de chamamento ao processo em relação ao Consórcio VLT Cuiabá-Várzea Grande.

Em apertada síntese, sustenta o agravante que a decisão agravada merece ser revista, a fim de que seja admitida a denunciação da lide ou, subsidiariamente, o chamamento ao processo do Consórcio VLT Cuiabá-Várzea Grande/MT, na medida em que a responsabilidade pela execução das obras na área citada lhe pertencia, conforme previsão legal e do quanto firmado em instrumento contratual.

Sem razão, contudo.

Conforme se verifica, trata-se na origem de ação civil pública manejada pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
em desfavor do
Estado de Mato Grosso
, que, com amparo nos elementos coligidos no Inquérito Civil de nº 008182-006/2013, busca à responsabilização do agravante pelos danos ambientais ocasionados na área de sua propriedade, ora localizada atrás do Aeroporto Internacional Marechal Rondon, no Município de Várzea Grande/MT, destinada à edificação do Centro de Controle Operacional (CCO) do Veículo Leve Sobre Trilhos (VLT), mediante a imposição das obrigações consistentes em i) promover a descompactação do solo sob as coordenadas geográficas 15°39'24.82"S 56° 7'8.17"O e na Área de Preservação Permanente do Córrego Aeroporto; ii) recuperar/restaurar as áreas úmidas remanescentes e áreas de preservação permanentes existentes no terreno, isolando e revegetando com vegetação nativa típica os locais na área sem edificações; iii) impedir novas degradações ambientais em todo o imóvel; e, ainda, que seja fixada a indenização civil pelos danos ambientais materiais, estimados em R$ 3.603.911,70 (três milhões, seiscentos e três mil, novecentos e onze reais e setenta centavos), e danos morais coletivos.

Após apresentada contestação pelo agravante, veio o juízo de origem a indeferir os pedidos de denunciação da lide e de chamamento ao processo em relação ao Consórcio VLT Cuiabá-Várzea Grande, sob as seguintes ponderações (id. 94534958):

“(...) 1.1. DENUNCIAÇÃO DA LIDE DO CONSÓRCIO VLT-CUIABÁ-VÁRZEA GRANDE

(...)

Saliente-se, quanto à denunciação da lide, que esta modalidade de intervenção de terceiro tem rito próprio e sua pretensão indenizatória não se coaduna com a presente ação civil pública.

Em análise das alegações apresentadas pelo requerido, verifica-se que a denunciação visa apontar outro responsável pelo dano ambiental, requerendo que o denunciado suporte o pagamento das despesas em caso de condenação, o que não é permitido no caso dos autos, conforme entendimento jurisprudencial e doutrinário (...)

Cabe ressaltar que
a denunciação não é obrigatória, facultando-se ao Juiz seu acolhimento, mormente porque não afasta eventual direito regressivo do denunciante, que poderá ser exercido posteriormente, através da via própria
.

Ademais,
tenho que tal medida implicaria em retardamento do processamento do feito, comprometendo a celeridade processual e a rápida solução do litígio, representando medida inadequada sobretudo em se tratando de ação coletiva buscando tutelar direitos indisponíveis de natureza ambiental.

Cabe ressaltar que, nesse caso, também não deve ser admitida a presente denunciação, uma vez que na ação civil pública sub judice é aplicável a teoria da responsabilidade civil objetiva (artigo 14, §1°, da Lei n. 6.938/81), enquanto na denunciação da lide seria aplicável a teoria da responsabilidade civil subjetiva, o que implica, via de regra, dilação probatória, eis que a denunciação introduziria fundamento novo na lide (a discussão por culpa de terceiro), o que seria incompatível com a ação civil pública por danos ambientais, que se funda na responsabilidade objetiva pelo risco integral e constituiria causa ensejadora de procrastinação da prestação jurisdicional, comprometendo com isso a rápida prestação jurisdicional.

Em se tratando de ação civil coletiva por dano ambiental, a razão da intervenção somente teria razão de ser com base no art. 125, II, do CPC/15, hipótese de responsabilidade regressiva, que apenas protelaria a tutela jurisdicional, introduzindo fundamento novo e irrelevante à solução da demanda principal e à proteção do bem jurídico.

(...)

Diante do exposto, não caracterizada nenhuma das hipóteses do artigo 125 do CPC, INDEFIRO a denunciação da lide.

(...) 1.2. DO CHAMAMENTO AO PROCESSO

No caso dos autos,
nada obstante ser a responsabilidade ambiental objetiva e solidária, mostra-se incabível o chamamento ao processo dos demais responsáveis, pois estabelecida a solidariedade passiva, configurando-se o litisconsórcio facultativo e não necessário.

Nesses termos, em se tratando de litisconsórcio facultativo, a ação civil pública pode ser proposta contra todos os responsáveis diretos e indiretos pelos danos causados ou apenas contra algum ou alguns deles, como no presente caso.

Diante do exposto, sem adentrar em eventual responsabilidade do Consórcio VLT-Cuiabá-Várzea Grande, REJEITO o seu chamamento” (sic).

A despeito das hipóteses de intervenção de terceiros previstas no Código de Processo Civil, que buscam promover a eficiência e a duração razoável do processo, como bem registrou o magistrado de origem, no que diz com a denunciação da lide, para além de tal não figurar como medida obrigatória, possibilitando, ademais, o eventual direito de regresso (art. 125, § 1º, do CPC), aludida providência,
em sede de ação civil pública que busca à indenização por danos ambientais decorrentes de responsabilidade
objetiva
do Estado
, tornaria por comprometer

a entrega eficiente e célere da prestação jurisdicional em âmbito coletivo e impactaria na própria proteção ao bem jurídico em estima que se visa resguardar, como no caso, o patrimônio ambiental então afetado.

A propósito, é sabido que o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firmado no sentido de que, em matéria de responsabilidade civil objetiva do Estado, não existe obrigatoriedade de ser deferida a denunciação da lide, de modo a atribuir-se a responsabilidade a terceiro, sendo assegurado, por seu turno, o exercício do direito de regresso quando o caso.

Confira-se no ponto:

“AGRAVO INTERNO EM AGRAVO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESPONSABILIDADE CIVIL CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER AJUIZADA POR PESCADORES ARTESANAIS DO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO. DENUNICAÇÃO DA LIDE FORMULADO PELA CONCESSIONÁRIA. INDEFERIMENTO. PRETENSÃO DE TRANSFERIR A OUTREM A RESPONSABILIDADE PELO EVENTO DANOSO. NÃO CABIMENTO DA DENUNCIAÇÃO. APLICAÇÃO DO ART. 125, I, DO NOVO CPC. DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO. AGRAVO INTERNO PROVIDO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO.

1. A parte agravante demonstrou, nas razões do agravo interno, ter impugnado especificamente os fundamentos da decisão de inadmissibilidade proferida na origem, não sendo caso de aplicação, por analogia, da Súmula 182/STJ. Agravo (art. 1042 do CPC/15) conhecido em juízo de retratação.

2. Nos termos da jurisprudência consolidada nesta Corte Superior, o Código de Processo Civil de 2015 não prevê a obrigatoriedade da denunciação da lide em nenhuma de suas hipóteses. Ao contrário, assegura o exercício do direito de regresso por ação autônoma quando indeferida, não promovida ou proibida (CPC/2015, art 125, caput, e § 1º).

3. Consoante orientação do STJ, "não se admite a denunciação da lide com fundamento no art. 125, II, do CPC se o denunciante objetiva eximir-se da responsabilidade pelo evento danoso, atribuindo-o com exclusividade a terceiro" (AgInt no AREsp 1.483.427/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 24//2019, DJe 30/9/2019).

4. O Tribunal estadual entendeu pelo não cabimento da denunciação da lide aos fundamentos de que não é obrigatória no presente caso e de que o objetivo do denunciante é eximir-se da obrigação, atribuindo a responsabilidade, com exclusividade, a terceiro. O acórdão recorrido encontra-se em harmonia com o entendimento consolidado no STJ, não merecendo reforma. Incidência da Súmula n. 83/STJ.

5. Agravo interno a que se dá provimento para reconsiderar a decisão da Presidência desta Corte e negar provimento ao agravo em recurso especial.

(AgInt no AREsp 1962768/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021)”

“ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. AUSÊNCIA DE OBRIGATORIEDADE.
SÚMULA 7/STJ.

1. Em matéria de responsabilidade civil objetiva do Estado não existe obrigatoriedade de ser deferida denunciação da lide, de modo a atribuir-se a responsabilidade a terceiro.

2. Tendo a Corte local afirmado que eventual deferimento do pleito tornaria mais complexa a relação jurídica e importaria a ampliação do objeto da demanda, a alteração da conclusão adotada exigiria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em recurso especial, conforme o óbice previsto na Súmula 7/STJ.

3. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp 1756583/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 19/04/2021, DJe 27/04/2021)”

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. NÃO OBRIGATORIEDADE.

1. Trata-se, na origem, de Agravo de Instrumento interposto pelo Município recorrente contra decisão que, nos autos de Ação Civil Pública voltada à reparação de danos morais coletivos, indeferiu o requerimento de denunciação da lide da empresa fabricante de brinquedos que causaram acidentes em escolas municipais.

2. O Tribunal de origem entendeu que " não comporta denunciação da lide nos casos em que o denunciante intenta eximir-se da responsabilidade pelo evento danoso atribuindo-a, com exclusividade, a terceiro (...).
Não cabe denunciação da lide em sede de ação civil pública (RT 620/69, 718/109, JTJ 168/197), observando-se que o aludido instituto não requer mais observância obrigatória à luz do novo Código de Processo Civil (vide artigo 125)
, como também pelo fato de não ser forma de correção da ilegitimidade passiva (...). Em Suma, 'quando o reconhecimento da responsabilidade do denunciado suponha seja negada a que é atribuída ao denunciante (...) se acolhidas as alegações do denunciante, a ação haverá de ser julgada improcedente e não haverá lugar para regresso. Desacolhidas, estará afastada a responsabilidade do denunciado" (RSTJ 84/202).

3. Com efeito, o STJ possui jurisprudência consolidada de que, nas ações indenizatórias decorrentes da responsabilidade civil objetiva do Estado, não é obrigatória a denunciação à lide.

4. Ademais, conforme bem salientado no parecer do MPF, "o recurso não comportaria provimento, primeiro porque o artigo 125 do CPC não obriga à denunciação da lide, permitindo-a somente. Além disso, verifica-se que a causa de pedir da ação não tem pertinência com a atuação da empresa. Trata-se de omissões imputadas ao próprio Município, que teria deixado de fiscalizar a instalação dos brinquedos e não teria providenciado adequado treinamento aos servidores das escolas em que os mesmos foram instalados. Além disso, sempre resta ao Município, a ação de regresso" (fl. 155, e-STJ).

5. Recurso Especial não provido.

(REsp 1799332/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/06/2019, DJe 11/10/2019)”

Similar compreensão se verifica nesta Corte de Justiça:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - DANOS AMBIENTAIS – MAIS DE UM AGENTE ENVOLVIDO - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA –DENUNCIAÇÃO DA LIDE – FACULDADE - PRECEDENTES DO STJ – TAC FIRMADO COM UMA DAS PARTES – POSSIBILIDADE - RECURSO DESPROVIDO.

1. Em matéria ambiental, a responsabilidade é objetiva e solidária, sendo, portanto, facultativa a denunciação da lide, pois nada impede que um dos responsabilizados se volte, posteriormente, contra outra pessoa jurídica ou física, para o ressarcimento da reparação a que vier a ser condenada.

(...)

(N.U 1004769-61.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/06/2021, Publicado no DJE 18/06/2021)”

Por seu turno, consoante registrado na origem, compreendo que o chamamento ao processo também não merece guarida, visto que a doutrina e a jurisprudência pátrias vêm assentando que, nos casos de danos ambientais, em que a responsabilidade dos agressores é
solidária
, será
facultativo
o litisconsórcio, garantido o direito de regresso, pelas vias ordinárias, ao devedor solidário que venha a cumprir a obrigação por inteiro.

É o posicionamento da Corte Cidadã:

“AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DANOS AMBIENTAIS. CONSTRUÇÃO IRREGULAR. OFENSA AOS ARTS. 138, 139 E 178 do CC. SÚMULA 7/STJ. ART. 2º, § 2º, DA LEI 12.651/2012. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. TERMO DE COMPROMISSO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA. AUSÊNCIA DE OUTORGA DO CÔNJUGE. LITISCONSÓRCIO PASSIVO FACULTATIVO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS POLUIDORES DIRETOS E INDIRETOS. HISTÓRICO DA DEMANDA

1. Trata-se, na origem, de Ação Anulatória de Termo de Ajustamento de Conduta, proposta por esposa do celebrante do citado acordo, contra o Ministério Público de São Paulo e o Estado de São Paulo.

(...)

11. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é de que é objetiva e solidária a responsabilidade por dano ambiental e que, na forma do inciso IV do art. 3º da Lei 6.938/1981, considera-se poluidor toda pessoa física ou jurídica responsável direta ou indiretamente por atividade causadora de degradação ambiental. Disso decorre que o dano ambiental pode ser demandado tanto contra o responsável direto quanto contra o indireto ou mesmo contra ambos, dada a solidariedade estabelecida por lei, não havendo, ademais, irregularidade ou nulidade em apenas um dos cônjuges figurar no polo passivo da referida ação, porque em Ação Civil Pública voltada ao ressarcimento de danos ambientais há litisconsórcio passivo facultativo, abrindo-se ao autor a possibilidade de demandar qualquer um deles isoladamente, ou em conjunto, pelo todo.

Precedentes.

12. Portanto, não há irregularidade ou nulidade no fato de apenas um dos cônjuges figurar no polo passivo de ação voltada à reparação de dano ambiental, pois, em se tratando de Ação Civil Pública voltada ao ressarcimento de danos ambientais, a regra é a fixação do litisconsórcio passivo facultativo, abrindo-se ao autor a possibilidade de demandar qualquer um deles, isoladamente ou em conjunto, pelo todo. CONCLUSÃO 13. Agravo Interno não provido.

(AgInt no REsp 1830035/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 28/09/2020, DJe 14/10/2020)”

No mesmo sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – SENTENÇA PARCIAL DE MÉRITO – HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – LITISCONSÓRCIO FACULTATIVO – RECURSO DESPROVIDO.

Em se tratando de dano ambiental, mesmo quando presente eventual responsabilidade solidária, não se faz necessária a formação de litisconsórcio, garantido o direito de regresso ao devedor solidário que venha a cumprir a obrigação por inteiro. Portanto, desnecessário o consentimento do devedor solidário, uma vez que os eventuais prejuízos deverão ser discutidos em ação autônoma.

Os valores a título de reparação do dano foram direcionados à reconstituição dos bens lesados, restando assim atendido o disposto no artigo 13 da Lei Federal nº 7.347/1985.

(N.U 1006120-98.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/12/2019, Publicado no DJE 28/01/2020)”

Assim, à luz das considerações apresentadas, tenho que a decisão agravada merece ser mantida.

Por fim, uma vez que os fundamentos lançados no recurso de agravo regimental constante do id. 101816475 similarizam com os esposados no presente agravo de instrumento, com a análise do mérito deste último, julgo por prejudicado o exame daquele primeiro.

Ante o exposto,
nego provimento
ao Agravo de Instrumento manejado pelo
Estado de Mato Grosso
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/05/2022